Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710669-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por VERA LUCIA SOUZA SILVA que homologou os cálculos apurados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição dos respectivos precatórios/RPV. O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade do prosseguimento da execução enquanto pendente a discussão acerca do índice de correção aplicável ao débito no AI 0726623-25. Enfatiza que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição dos requisitórios, colacionando arestos em abono a tese. Subsidiariamente, defende a necessidade de limitação da RPV ao valor incontroverso, observado o rito do total pretendido. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. A eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, vislumbram-se atendidos tais requisitos, pois, de fato, a questão atinente ao índice de correção do débito exequendo encontra-se pendente de solução definitiva no AI 0726623-25, o que impossibilita a expedição dos precatórios/RPV no valor pretendido pelo exequente. Nessas condições, o STF, intérprete final da CF, tem entendido pela possibilidade de prosseguimento da execução apenas da parte incontroversa, assim dizer, do importe apontado pelo agravante, conforme entendimento exarado no RE no 1.205.530/SP (Tema no 28). Além disso, o procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, ora agravado, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Diante do exposto, EMPRESTO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator